Tribunal: STF
Processo: HC 230462
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO À DECISÃO LIMINAR. VERBETE Nº 691 DA SÚMULA DO STF. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual o Ministro Relator indeferiu o pedido liminar no Habeas Corpus nº 812.268/SP. 



    2. Extrai-se dos autos que a paciente teve sua prisão preventiva decretada ante a suposta prática dos delitos previstos nos arts. 33, caput, e 35 (tráfico de drogas e associação para tal fim), ambos da Lei nº 11.343, de 2006. 



    3. Inconformada, a defesa formalizou habeas corpus no Tribunal de Justiça, que denegou a ordem. Contra essa decisão, impetrou-se o mencionado habeas corpus no STJ.



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam, em síntese, a inidoneidade dos fundamentos utilizados para a decretação da prisão preventiva da paciente. Destacam condições pessoais favoráveis, como bons antecedentes, endereço fixo e primariedade. Aduzem ser a paciente mãe de duas crianças, com 8 anos e 13 anos de idade. Apontam a ausência de provas contundentes que demonstrem a posição de liderança no grupo criminoso. Salientam que “não há qualquer elemento, ainda que de forma indiciária, que assegure afirmar a atuação da paciente em eventos criminosos de associação para o tráfico de entorpecentes”. Destacam a fragilidade do conteúdo probatório. Ressaltam não ter sido comprovado que a paciente tenha auxiliado na fuga de corréu. Argumentam que não se pode falar em tentativa de destruição de provas como fundamento para justificar a custódia, uma vez que “todos os aparelhos foram apreendidos e submetidos à perícia”. Referem-se ao princípio da presunção de inocência. Alegam tratamento dispare, considerada corré que teve deferido pedido de substituição da preventiva por domiciliar. 



    5. Requerem, em sede liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a substituição da custódia pela prisão domiciliar.



    É o relatório.  



    Decido.  



    6. Mostra-se incabível a impetração, uma vez voltada contra decisão pela qual o Ministro Relator, no STJ, indeferiu o pedido liminar.  



    7. Conforme o verbete nº 691 da Súmula do STF: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    8. Ademais, as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram sequer pelo crivo do STJ. No ato apontado como coator, o Ministro Relator, sem aprofundar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar, em análise perfunctória, a ausência de ilegalidade manifesta, solicitando informações ao Juízo de origem e determinando, em seguida, o encaminhamento dos autos para vista do Ministério Público Federal. A atuação originária do Supremo Tribunal Federal acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.  



    9. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    10. Diante do exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.  



    Brasília, 20 de julho de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator